Tribunal: TJDFT
Processo: 0740409-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETÁRIO ESCOLAR. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRAZO DO CERTAME VENCIDO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. NOMEAÇÃO E POSSE. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRETERIÇÃO.
I – O prazo decadencial para a propositura de mandado de segurança contra omissão do Administrador Público na nomeação e posse em cargo público se inicia com o vencimento do prazo do certame. Precedentes do eg. STJ.
II – A nomeação para cargo público é ato privativo do Governador do Distrito Federal, conforme disciplina do art. 100, inc. XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal. O Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal não possui legitimidade passiva para o mandado de segurança.
III – O candidato aprovado fora do número de vagas disciplinado no concurso possui mera expectativa de direito à nomeação e posse no cargo, o que demanda prova de preterição arbitrária e desmotivada. Tema 784 de repercussão geral do eg. STF.
IV – Candidata aprovada fora do número de vagas do edital e muito além do número de vagas previsto para o cadastro de reserva não possui direito líquido e certo na nomeação para o cargo público, uma vez que não demonstrou a existência de preterição arbitrária e desmotivada.
V - Segurança denegada.